Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECURSO DE TEMPO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.

1. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.

2. Recurso conhecido e provido.